Tribunal: TJMT
Processo: 1011171-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011171-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), R LINDEN HIDRAULICAS - EPP - CNPJ: 01.904.285/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), R LINDEN HIDRAULICAS - EPP - CNPJ: 01.904.285/0001-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011171-56.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÃO DE CRÉDITO DE PESSOA FÍSICA EXCLUÍDA DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial tirado de decisão que excluiu a pessoa física do polo ativo da recuperação judicial, não há que se falar, em princípio, em suspensão do incidente de impugnação à lista de credores, bem assim, resta mantido a exclusão da pessoa física do ora agravante, Antonio Carlos Felito, do polo ativo da recuperação judicial e, por consequência, do seu crédito do quadro geral de credores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011171-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FELITO

AGRAVADO: R LINDEN HIDRAULICAS - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Carlos Felito
, de decisão que rejeitou o Incidente de Impugnação a Relação de Credores, oposto por
R. Linden Hidráulicas – EPP
, no bojo da Recuperação Judicial do Grupo Felito.

Explica que no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, as pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito foram excluídos da Recuperação Judicial do Grupo Felito, por não comprovarem a condição de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial por período superior a dois anos.

Complementa que esta decisão foi alvo de Recurso Especial n. 1810326, ainda em trâmite.

Informa que o crédito objeto de Impugnação foi contraído por Antonio Carlos Felito, que foi excluído do polo passivo da recuperação judicial promovida pela grupo Felito, do qual é sócio.

Alega que os créditos constituídos pelos excluídos – Antonio Carlos e Mara Rubia -, objeto de impugnações, devem ser suspensos, até o julgamento do Recurso Especial, a fim de evitar prejuízo à massa de credores e as próprias recuperandas.

Requer a concessão do efeito ativo, a fim de determinar que o Juízo se abstenha de julgar os incidentes a relação de credores até o julgamento do Recurso Especial. No mérito, postula pela reforma da decisão agravada para que o Juízo se abstenha de julgar os incidentes a relação de credores até decisão terminativa do REsp 1810326/MT.

Liminar indeferida (id 44527471).

Sem contraminuta (id 57943488).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 58184459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011171-56.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou o Incidente de Impugnação a Relação de Credores, oposto por R. Linden Hidráulicas – EPP, no bojo da Recuperação Judicial do Grupo Felito.

Consta que R. Linden Hidráulicas - EPP, opôs Incidente de Impugnação à Relação de Credores, para o fim de ter o seu crédito, representado por instrumentos de protesto em nome de Antonio Carlos Felito, inserido no quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo Felito.

O incidente foi julgado improcedente sob o argumento, em particular, de não ser possível à admissão do crédito na recuperação judicial do Grupo Felito, porquanto o instrumento de protesto não comprova a origem do crédito, além de que seu emitente, devedor, Antonio Carlos Felito, foi excluído do polo ativo da recuperação judicial, como consignado:

Não se pode olvidar, ademais, que apesar do esforço da parte impugnante em garantir que o administrador deixou de observar o contraditório ao excluir seus créditos sem antes solicitar os documentos comprobatórios do montante indicado, nota-se que ao formular o requerimento judicial, ora em análise, a própria não esclareceu a dúvida levantada na fase administrativa, bem como deixou de acostar aos autos cópias das duplicatas indicadas nos instrumentos de protesto colacionados ao processo, bem como das respectivas notas fiscais provando a efetiva entrega do produto ao consumidor. Conclui-se, assim, que no caso dos autos sequer existe prova quanto a existência de título executivo extrajudicial apto a cobrança.

...

Deste modo, sendo a dívida fundada em duplicata mercantil, cabia à parte impugnante a apresentação do respectivo título de crédito instruído com prova da efetiva entrega do produto ao consumidor, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC, não bastando para isso a mera juntada dos instrumentos de protesto.

Registre-se, também, que quando não assinada, a duplicata serve apenas para mostrar que houve uma venda a prazo, assim, ainda que protestada, o título enseja ação executiva somente se estiver acompanhado de documentos que comprovem a efetiva entrega da mercadoria (comprovante de entrega das mercadorias). Equivale dizer, na ausência de aceite, mesmo havendo protestado do título, a duplicata somente constitui-se em Título Executivo Extrajudicial que ostenta os requisitos de exigibilidade, certeza e liquidez, exigidos para o ajuizamento de ação executiva em face do sacador/devedor, quando munido de comprovante de recebimento das mercadorias pelo comprador. Nessa esteira, estando o feito instruído apenas com os instrumentos de protesto, não há falar em certeza, liquidez e exigibilidade do título, nem tampouco que estaria comprovada a origem dos débitos. Além disso, a ausência das duplicatas e notas fiscais impedem a verificação do tipo do produto/serviço adquirido e, consequentemente, a análise de sua destinação, se de fato direcionado a atividade rural de ANTONIO CARLOS FELITO, pessoa física, ou de uma das demais empresas/empresários individuais integrantes do Grupo Felito.

...

Tenha-se presente, também, que a dívida objeto da presente impugnação foi contraída por ANTÔNIO CARLOS FELITO. E, à luz de tal constatação, é certo que a admissão do crédito em análise não se mostra possível, notadamente porque o produtor rural (pessoa física), da mesma forma que MARA RUBIA FELITO, foram excluídas do polo ativo da recuperação judicial por força de decisão proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1012794-63.2017.8.11.0000, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face às recuperandas.

...

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, AI 1012794-63.2017.8.11.0000, Data da sessão: Cuiabá-MT, 29/08/2018). Apesar de ainda não certificado o trânsito em julgado da decisão, em pesquisa ao site do STJ é possível ver que nos autos do Recurso Especial no 1810326/MT (2019/01 11886-0), autuado em 03.05.2019, o Ministro Relator MOURA RIBEIRO indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelas recuperandas e, depois de oportunizada a manifestação acerca do interesse no prosseguimento dos embargos de declaração por ela oposto, em 28.06.2019 sua desistência foi homologada.

Com efeito, referido Agravo de Instrumento, que excluiu as pessoas físicas do polo ativo da recuperação judicial, foi alvo de Recurso Especial n. 1.810.326/MT, que ainda se encontra em trâmite.

Nessa quadra, a pretensão do agravante é obstar o julgamento do Incidente até que se tenha decisão final na Corte Superior.

Ocorre que, como bem consignado na decisão agravada, o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial foi indeferido, de sorte que, a princípio, a decisão impugnada pode produzir efeitos desde logo.

Assim, não há que se falar em suspensão do incidente, bem assim, resta mantido a exclusão da pessoa física o ora agravante, Antonio Carlos Felito, do polo ativo da recuperação judicial e, por consequência, do seu crédito do quadro geral de credores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020